Tribunal: TJES
Processo: 5001454-25.2023.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001454-25.2023.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ERLISON DE PAULO GALVANI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITO DECORRENTE DE IRREGULARIDADE APURADA EM UNIDADE CONSUMIDORA. TERMOS DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). NULIDADE DO TOI E INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS QUE COMPROVEM A RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR OU A EXATIDÃO DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NEGADO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA contra sentença que declarou a nulidade do TOI e a inexistência do débito imputado ao consumidor, decorrente de suposta irregularidade em unidade consumidora.

II – QUESTÃO DISCUTIDA
02. A preliminar suscitava a incompetência do Juizado Especial por suposta necessidade de perícia técnica complexa; no mérito, questionava-se a validade do TOI e a exigibilidade do débito, alegando a observância dos procedimentos regulatórios da ANEEL e a presunção de legitimidade do ato administrativo.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Preliminar rejeitada: os elementos probatórios acostados aos autos, incluindo o próprio TOI, demonstrativos de cálculo e histórico de consumo, são suficientes para análise da controvérsia sem necessidade de perícia complexa.
04. O TOI, embora ato administrativo com presunção relativa de legitimidade, revelou vícios na sua formação, em especial a ausência do consumidor no momento da inspeção, comprometendo o contraditório e a ampla defesa, requisitos essenciais do devido processo legal administrativo.
05. A concessionária não apresentou provas robustas que comprovassem a responsabilidade do consumidor ou a exatidão do débito apurado, limitando-se a invocar critérios de cálculo regulamentares sem fundamentação fática suficiente.
06. A sentença de primeiro grau agiu corretamente ao declarar a nulidade do TOI e a inexistência do débito, em observância aos princípios consumeristas aplicáveis às relações entre concessionárias de serviços públicos essenciais e usuários finais (AgRg no AREsp 354.991/RJ, STJ).

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e negado provimento.
08. Mantida a sentença que declarou a nulidade do TOI e a inexistência do débito, bem como a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% sobre o valor da condenação ou, se inexistente, sobre o valor atualizado da causa.
09. Tese de julgamento: “A ausência do consumidor no momento da constatação de irregularidade em unidade consumidora, associada à inexistência de provas robustas da responsabilidade do mesmo ou da exatidão do débito, torna nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção e inexigível o valor cobrado, aplicando-se a proteção consumerista e os princípios do devido processo legal administrativo.”

Dispositivos legais citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 42, 46 e 55; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º e 14; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590 a 592; jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 354.991/RJ).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5001454-25.2023.8.08.0001

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ERLISON DE PAULO GALVANI

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
IZAQUEU LOURENCO DA SILVA JUNIOR

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITO DECORRENTE DE IRREGULARIDADE APURADA EM UNIDADE CONSUMIDORA. TERMOS DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). NULIDADE DO TOI E INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS QUE COMPROVEM A RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR OU A EXATIDÃO DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NEGADO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA contra sentença que declarou a nulidade do TOI e a inexistência do débito imputado ao consumidor, decorrente de suposta irregularidade em unidade consumidora.

II – QUESTÃO DISCUTIDA
02. A preliminar suscitava a incompetência do Juizado Especial por suposta necessidade de perícia técnica complexa; no mérito, questionava-se a validade do TOI e a exigibilidade do débito, alegando a observância dos procedimentos regulatórios da ANEEL e a presunção de legitimidade do ato administrativo.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Preliminar rejeitada: os elementos probatórios acostados aos autos, incluindo o próprio TOI, demonstrativos de cálculo e histórico de consumo, são suficientes para análise da controvérsia sem necessidade de perícia complexa.
04. O TOI, embora ato administrativo com presunção relativa de legitimidade, revelou vícios na sua formação, em especial a ausência do consumidor no momento da inspeção, comprometendo o contraditório e a ampla defesa, requisitos essenciais do devido processo legal administrativo.
05. A concessionária não apresentou provas robustas que comprovassem a responsabilidade do consumidor ou a exatidão do débito apurado, limitando-se a invocar critérios de cálculo regulamentares sem fundamentação fática suficiente.
06. A sentença de primeiro grau agiu corretamente ao declarar a nulidade do TOI e a inexistência do débito, em observância aos princípios consumeristas aplicáveis às relações entre concessionárias de serviços públicos essenciais e usuários finais (AgRg no AREsp 354.991/RJ, STJ).

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e negado provimento.
08. Mantida a sentença que declarou a nulidade do TOI e a inexistência do débito, bem como a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% sobre o valor da condenação ou, se inexistente, sobre o valor atualizado da causa.
09. Tese de julgamento: “A ausência do consumidor no momento da constatação de irregularidade em unidade consumidora, associada à inexistência de provas robustas da responsabilidade do mesmo ou da exatidão do débito, torna nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção e inexigível o valor cobrado, aplicando-se a proteção consumerista e os princípios do devido processo legal administrativo.”

Dispositivos legais citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 42, 46 e 55; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º e 14; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590 a 592; jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 354.991/RJ).

RELATÓRIO

Conforme a petição inicial (Id 14695921), o recorrido alegou ter sido surpreendido com a cobrança do valor de R$ 9.023,06 (nove mil, vinte e três reais e seis centavos) por parte da recorrente, referente a uma suposta irregularidade constatada em sua unidade consumidora em 08/08/2023, que teria impedido o registro correto do consumo de energia elétrica. O recorrido afirmou ser proprietário da instalação, mas que a inspeção que originou o TOI ocorreu sem a sua presença, em imóvel que, na época, era utilizado por terceiros para colheita de café. Asseverou desconhecer qualquer irregularidade e que suas faturas de energia se encontravam adimplentes.

Diante disso, requereu a concessão de tutela provisória de urgência para que a recorrente se abstivesse de efetuar novas cobranças e de inserir seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. No mérito, pugnou pela declaração de inexistência do débito, anulação do TOI, confirmação da tutela provisória em sentença e a inversão do ônus da prova, com base na legislação consumerista.

A sentença proferida pelo juízo singular (Id 14696187) dispôs que:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) CONFIRMAR a Decisão Liminar do evento ID 34165405.

b) DECLARAR a nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade, bem como a inexistência do débito relacionado ao TOI nº 9068121, no valor de R$ 9.023,06 (nove mil, vinte e três reais e seis centavos), em nome da parte autora ERLISON DE PAULO GALVANI junto à parte requerida EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.”

Inconformada, a recorrente interpôs Recurso Inominado (Id 14696189), suscitando a preliminar de incompetência do Juízo pela necessidade de perícia. No mérito, buscou a reforma da sentença ao argumentar que a recorrente trouxe provas robustas da irregularidade atestada, e que o TOI, como ato administrativo, detém presunção de legitimidade. Sustentou que cumpriu rigorosamente o procedimento previsto na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, informando ao consumidor a possibilidade de solicitar perícia metrológica e de acompanhar a análise do medidor. Alegou que a parte recorrida foi convidada a participar da avaliação técnica e que houve oportunidade para defesa administrativa, não podendo a recorrente suportar o ônus da inércia do consumidor.

O recorrido apresentou contrarrazões (Id 14696204), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

I) Da preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica

A recorrente, em seu recurso inominado, reitera a preliminar de incompetência do Juízo suscitada em contestação, sob o fundamento de que a análise da controvérsia demandaria a realização de complexa prova pericial, incompatível com o rito processual estabelecido pela Lei nº 9.099/95.

Contudo, a preliminar arguida não merece acolhimento e a sentença de primeiro grau, ao rejeitá-la, agiu com acerto.

No presente caso, os elementos probatórios essenciais para a formação do convencimento do julgador já se encontram devidamente acostados aos autos, notadamente o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), os demonstrativos de cálculo apresentados pela própria recorrente, e o histórico de consumo que, juntamente com as alegações das partes, permitem uma análise aprofundada da questão controversa.

A discussão central reside na regularidade do procedimento adotado pela recorrente na constatação da irregularidade e na apuração do débito, bem como na validade desses atos à luz das normas de proteção ao consumidor e do devido processo legal administrativo.

A aptidão dos documentos existentes para demonstrar a observância, ou não, dos requisitos regulamentares da ANEEL, dispensa a produção de uma prova pericial complexa. A análise envolve a conformidade da conduta da concessionária com as normas da agência reguladora e com os princípios do contraditório e da ampla defesa, e não a mera averiguação de um defeito técnico intrínseco que demandasse conhecimentos especializados de engenharia.

Dessa forma, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, e a matéria não se reveste de complexidade tamanha que justifique o afastamento da competência do Juízo dos Juizados Especiais Cíveis.

II) Do mérito recursal

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

O cerne da controvérsia recursal reside na validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9068121 e na exigibilidade do débito dele decorrente. A recorrente defende a presunção de legitimidade do TOI como ato administrativo e a estrita observância dos procedimentos elencados na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

No entanto, a análise detida dos documentos acostados aos autos, especialmente o próprio TOI e o contexto fático da inspeção, revela que a conduta da recorrente não se coaduna com a pretensa observância das normas regulatórias e dos princípios basilares do devido processo legal administrativo.

Convém destacar que, embora o Termo de Ocorrência e Inspeção seja, de fato, um ato administrativo e, como tal, em tese, revestido de presunção de legitimidade, tal presunção é
iuris tantum
, ou seja, relativa, podendo ser ilidida por prova em contrário ou pela verificação de vícios em sua formação.

Para que um ato administrativo goze plenamente de sua presunção de veracidade e legitimidade, é imperativo que ele seja precedido de um procedimento que observe rigorosamente as formalidades legais e regulamentares, assegurando, em especial, o contraditório e a ampla defesa do administrado.

A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 estabelece com clareza os passos a serem seguidos pela distribuidora na ocorrência de indícios de procedimento irregular. O art. 590 da referida Resolução elenca uma série de providências para a fiel caracterização da irregularidade, incluindo a emissão do TOI, a solicitação de verificação ou perícia metrológica, a elaboração de relatório de avaliação técnica, a avaliação do histórico de consumo e a implementação de recursos visuais como fotografias e vídeos.

Complementarmente, o art. 591 detalha as informações que devem ser fornecidas ao consumidor no momento da emissão do TOI, incluindo a entrega de cópia legível e a informação sobre a possibilidade de solicitação de verificação ou perícia metrológica, bem como a responsabilização pelos custos caso a irregularidade seja comprovada.

Adicionalmente, o parágrafo 3º do mesmo artigo estabelece que, em caso de recusa do recebimento do TOI ou se o consumidor não acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor, em até 15 (quinze) dias, por modalidade que comprove o recebimento, cópia do TOI e das demais informações.

Também, o art. 592 impõe a comunicação ao consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, do local, data e horário da realização da avaliação técnica do medidor, para que este possa acompanhá-la.

No caso em tela, o ponto fulcral de toda a argumentação recursal da recorrente colide frontalmente com a realidade fática documentada nos próprios autos. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9068121, constante do Id 14695930, em seu item 15, questiona textualmente: "Consumidor Acompanhou a inspeção?". A resposta assinalada foi, de forma inequívoca, "Não".

Essa informação, fornecida pela própria recorrente no momento da autuação, é o que fulmina a tese de regularidade do procedimento e de observância do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa.

Alegar que o TOI é um ato administrativo dotado de presunção de legitimidade, ao passo em que o próprio documento atesta a ausência do consumidor no momento da inspeção e constatação da suposta irregularidade, configura uma inconsistência insuperável.

A valoração de um ato unilateral, sem a garantia da presença do interessado ou de seu representante, que não pôde acompanhar a descrição pormenorizada das irregularidades no ato, nem contestar a forma como a inspeção estava sendo conduzida, compromete a higidez do procedimento.

A oportunidade de defesa administrativa, por meio da solicitação de perícia metrológica, tal como propugnado pela recorrente, embora prevista em regulamento, não pode ser considerado um substituto para a ausência do consumidor no momento crucial da inspeção, especialmente quando o documento que formaliza a irregularidade já nasce com essa mácula.

A sentença de primeiro grau, ao pontuar que "
oportuno frisar que é de bom alvitre que o consumidor ou outra pessoa que se encontre na unidade consumidora acompanhe a inspeção, sendo dever do agente informar, pormenorizadamente, todos as irregularidades encontradas, o que não ocorreu no caso em tela
", destacou a falha no procedimento.

A ausência de comprovação de que o recorrido foi devidamente notificado previamente para acompanhar a inspeção, ou de que lhe foi oferecida a oportunidade de fazer-se presente de forma efetiva e em tempo hábil, esvazia qualquer argumento de observância do devido processo legal administrativo.

O envio de notificação posteriormente à lavratura do TOI, embora previsto para situações de recusa ou ausência, não retifica a unilateralidade originária da constatação e da elaboração do termo.

Além da falha procedimental na constatação da irregularidade, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma inequívoca, a autoria ou a responsabilidade do recorrido pela suposta fraude.

O simples registro no TOI, sem o respaldo de um procedimento administrativo hígido e sem a participação do consumidor, não é suficiente para imputar ao recorrido a prática de fraude ou o desvio de energia. Nem foram apresentados, com o recurso, os "laudos e fotos" que a recorrente alega serem "provas robustas" e que seriam "integralmente colacionadas ao final da peça de defesa" (Id 14695929).

A ausência desses elementos visuais e de uma perícia técnica imparcial que o consumidor pudesse acompanhar, conforme alegado pelo recorrido, corrobora a fragilidade da prova da recorrente.

Quanto à quantificação do débito de R$ 9.023,06 (nove mil, vinte e três reais e seis centavos), calculado para um período retroativo de 36 meses (08/08/2020 a 08/08/2023), utilizando-se a média dos três maiores consumos registrados nos doze meses anteriores à constatação da irregularidade, a recorrente também não logrou êxito em demonstrar a sua exatidão.

A sentença de primeiro grau ressaltou a ausência de prova do real consumo da unidade e a falta de juntada das faturas anteriores para a devida comparação, o que permitiria verificar a alegada "queda no histórico" de consumo que a recorrente afirma ser visível.

Em um cenário de inversão do ônus da prova, a concessionária não pode meramente invocar um critério de cálculo regulamentar sem provar a base fática que o justifica e a correção dos dados utilizados para chegar ao valor cobrado.

Desse modo, a argumentação recursal da recorrente, que se pauta na presunção de legitimidade de um ato administrativo e na observância de procedimentos regulamentares, é infirmada pela evidência de falha no próprio procedimento de constatação da irregularidade, conforme atestada no TOI, e pela ausência de provas robustas que imputem a responsabilidade ao recorrido e confirmem a exatidão do débito.

A fragilidade das provas apresentadas pela recorrente, somada à unilateralidade do procedimento, conduz à manutenção da sentença que declarou a nulidade do TOI e a inexistência do débito dele decorrente.

Por fim, em relação ao pedido contraposto, compreendo que melhor sorte não lhe assiste.

O oferecimento de pedido contraposto por pessoa jurídica em sede de Juizados Especiais, salvo as exceções expressamente previstas em lei, subverte o microssistema instituído pela Lei n. 9.099/95, porquanto permite, por vias transversas, que a pessoa jurídica se valha dessa justiça diferenciada para demandar em causa própria, o que afronta não só o art. 8º da Lei 9099/95, como o sistema em sua inteireza.

Desse modo, em face dos dispositivos legais mencionados, entendo que a ré não é legitimada a formular pretensão no sistema dos Juizados Especiais, sob pena de macular o parágrafo primeiro,
do art
.
8º
do
CDC
. Ressalto, na oportunidade, que não se desconhece o teor do Enunciado 31 do Fonaje, mas, por se tratar de mera orientação doutrinária, a sua leitura deve ser feita pela lente da legislação vigente.

Portanto, é juridicamente impossível acolher o pedido contraposto da pessoa jurídica em questão.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
EDP
, pelas razões expostas acima, mantendo intocada a r. sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)